Tribunal: TJDFT
Processo: 0722323-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722323-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAUSTO VIEIRA DE FARIA AGRAVADO: R.COUTO PROJETO E CONSTRUCAO LTDA - ME DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Fausto Vieira de Faria contra a decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu a concessão e a reabertura de prazo para sua manifestação enquanto terceiro interessado (proc. no 0015002-32.2014.8.07.0007, ID no 35558618). 2. O pedido de reconsideração também foi indeferido (ID no 94498155). A decisão ponderou sobre a via processual inadequada eleita pelo agravante na origem e a impossibilidade de rediscussão de matéria já decidida. 3. O agravante, em suma, esclarece que manejou pedido de intervenção de terceiro pelo fato de a sua esposa ter figurado no polo passivo da ação de despejo e, consequentemente, do cumprimento de sentença, havendo discussão sobre a penhora do imóvel, por se tratar de bem de família. 4. Sustenta que na ocasião em que o contrato de aluguel foi assinado deveria ter sido observado que a primeira executada, Stael, já era casada e o seu cônjuge, ora agravante, também deveria ter anuído com o contrato, pois tinha como objeto direito real imobiliário (CPC, art. 73). 5. Afirma que a falta de consentimento, quando necessário e não suprido judicialmente, invalida o processo, nos termos do art. 74, parágrafo único do CPC. Aduz que é casado sob o regime da comunhão parcial de bens e teria legitimidade para defender o patrimônio que também lhe pertence. 6. Pugna pela antecipação de tutela recursal para decretar a nulidade absoluta dos atos processuais a partir da citação, uma vez que não constou no contrato de locação a sua anuência, a qual seria requisito indispensável de validade. No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. Preparo (ID no 27210154 e no 27210155). 8. Relatado, cumpre decidir. 9. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 10. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 11. Conforme se depreende dos autos principais, a esposa do agravante constou como contratante no contrato de aluguel que ensejou o cumprimento de sentença. Como consequência, a necessidade de anuência defendida pelo agravante, assim como a alegação de nulidade, não se sustentam. 12. A imprescindibilidade da anuência do cônjuge nos contratos de locação somente ocorre nos casos de prestação de garantia na modalidade fiança, conforme preceitua o art. art. 1.647, inciso III do Código Civil e o Enunciado de Súmula no 332 do STJ. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1338196, 07137462120208070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. O art. 3o da Lei no 8.245/1991 estabelece que o contrato de locação somente dependerá de “vênia conjugal” se o prazo estipulado for igual ou superior a 10 (dez) anos, o que não se aplica ao caso concreto e afasta a alegação de nulidade (período de 5/5/2010 a 5/5/2011, ID no 35557479, pág. 12). 14. A decisão que indeferiu a intervenção do agravante nos autos originário foi proferida em 28/3/2019 e não houve insurgência recursal, acarretando a preclusão. Não é possível rediscutir a matéria sob o argumento de que se trataria de questão de ordem pública, diante da alegada nulidade absoluta, pois inexistem elementos fático-legais que embasem essa assertiva. 15. Os precedentes e argumentos utilizados pelo agravante ao sustentar a ocorrência de nulidade não se aplicam ao caso, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 16. As matérias de ordem pública, embora possam ser alegadas a qualquer momento e grau de jurisdição e sejam cognoscíveis de ofício, submetem-se à preclusão “pro judicato”, não permitindo novo pronunciamento sobre a questão, se já decidida anteriormente e não impugnada pelo recurso apropriado no momento processual cabível. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1348901, 07344580320188070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. A controvérsia quanto à alegação de que o imóvel penhorado se trataria de bem de família, portanto protegido contra as medidas constritivas, já foi dirimida no Agravo de Instrumento de no 0708168-17.2019.8.07.0000, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO EM DECISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RECURSO OPORTUNO. PRECLUSÃO. 1. Inexiste impedimento à análise do recurso pela Corte revisora quando possível verificar das razões recursais os fundamentos aptos à impugnação da decisão. 2. Em que pese a impenhorabilidade de bem de família ser matéria de ordem pública, passível de alegação a qualquer momento, opera-se a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC, quando já existente anterior pronunciamento judicial, sem oportuna interposição de recurso, inviabilizando-se nova apreciação, sob pena de afronta aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, eternizando-se a discussão acerca de questões já decididas. Precedentes deste TJDFT e do STJ. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1203209, 07081681720198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 18. Como consequência da preclusão e em observância aos princípios da unirrecorribilidade, da segurança jurídica, da economia e da celeridade processual, não se pode rediscutir novamente a mesma matéria, objeto do Agravo de Instrumento supracitado. 19. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 20. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 21. Comunique-se à 3a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 12 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO